Tribunal: STF
Processo: HC 88157
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ABORTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
   PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO
   CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
   APLICAÇÃO DO INCISO I DO ART. 64 DO CP À LEI DOS JUIZADOS
   ESPECIAIS.
O silêncio da Lei dos Juizados Especiais, no ponto,
   não afasta o imperativo da interpretação sistêmica das normas de
   direito penal. Pelo que a exigência do artigo 89 da Lei nº
   9.099/95 -- de inexistência de condenação por outro crime, para
   fins de obtenção da suspensão condicional do feito -- é de ser
   conjugada com a norma do inciso I do art. 64 do CP. Norma que
   'apaga' a 'pecha' de uma anterior condenação criminal, partindo
   da presunção constitucional da regenerabilidade de todo
   indivíduo.
A melhor interpretação do art. 89 da Lei nº 9.099/95
   é aquela que faz associar a esse diploma normativo a regra do
   inciso I do art. 64 do Código Penal, de modo a viabilizar a
   concessão da suspensão condicional do processo a todos aqueles
   acusados que, mesmo já condenados em feito criminal anterior, não
   podem mais ser havidos como reincidentes, dada a consumação do
   lapso de cinco anos do cumprimento da respectiva pena.
Ordem
   concedida para fins de anulação do processo-crime desde a data da
   audiência, determinando-se a remessa do feito ao Ministério
   Público para que, afastado o óbice do caput do art. 89 da Lei nº
   9.099/95, seja analisada a presença, ou não, dos demais
   requisitos da concessão do sursis processual.